Tribunal: STF
Processo: ARE 1373400
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que está assim ementado: 



    Execução. Título judicial. Precatório complementar expedido em 2001, antes do advento da E.C. 37/02, por conta do qual nenhum pagamento tendo sido realizado. Decisão que determina o cancelamento dos precatórios até então expedidos. Inadmissibilidade. Hipótese que não quadra na interpretação conforme estabelecida pelo STF no julgamento da ADIN 2.924-0-SP. Agravo provido, na parte conhecida, para cassar a decisão impugnada. 



    O recorrente aponta violação aos arts. 100, § 4º, 166 e 167, II, V e VI, da Constituição Federal. Sustenta que “já houve decisão do Plenário deste Egrégio Tribunal na ADIN 2.294-0-SP, publicada em 30.11.2005 (relator Ministro Carlos Velloso) determinando que simples ofícios complementares (sem a expedição de novo precatório) somente serão utilizados quando os pagamentos complementares decorrerem de erro material e inexatidão aritmética, contidos no precatório original, bem assim da substituição, por força de lei, do índice aplicado.”



    Afirma, assim, que “a complementação de precatório parcialmente pago, na medida em que é buscada sem a necessária dotação orçamentária – só possível mediante regular inclusão no orçamento, na forma prevista pelo artigo 100 da Constituição Federal […]”



    Registro, por fim, que o Ministério Público Federal, em parecer da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do apelo extremo assentando a seguinte conclusão:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO, PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, DE CANCELAMENTO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR (DE N° EP 2599190) E EXPEDIÇÃO DE NOVO REQUISITÓRIO. DECISÃO CASSADA PELO TJ/SP. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 100, § 4º (NA REDAÇÃO DA EC Nº 37/2002), 166 E 167, INCISOS II, V E VI DA CF/88. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO A ALGUNS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 282 E 356-STF. MÉRITO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR EXPEDIDO EM JUNHO DE 2.001, EM DATA ANTERIOR, PORTANTO, À VEDAÇÃO INTRODUZIDA PELA EC Nº 37/02. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 100, § 4º, DA CF/88. ACÓRDÃO RECORRIDO AFINADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    2. De início, importante pontuar que a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 166 e 167, II, V e VI, da Constituição Federal não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados (com meus grifos): 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF. […]. 



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes. 



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin) 



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o RE 1.273.831, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos. 



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. 



    […] 



    (Grifei) 



    Vale ressaltar que a suposta natureza de ordem pública da matéria impugnada não autorizaria a dispensa do requisito formal de admissibilidade. O Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012. 



    Para além disso, o Tribunal de origem concluiu da seguinte forma: 



    Neste caso, não se está diante de pretensão a ser expedido ofício complementar para requisição de eventual diferença de correção monetária, na vigência da redação atual do parágrafo 4º do artigo 100, da Constituição Federal, conferida pela Emenda Constitucional n° 37/2002, "in verbis": "Parágrafo 4°. São vedados a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução a fim de que seu pagamento não se faça, em parte, na forma estabelecida no § 3º deste artigo e, em parte, mediante expedição de precatório”. 



    Trata-se, aqui, de precatório complementar expedido em junho de 2.001, anteriormente à vedação introduzida pela E.C. 37/02, precatório complementar este que jamais foi pago, parcial ou integralmente. Ao que se vê e se constata destes autos, a entidade devedora não pagou um cêntil por conta do débito após a expedição do aludido ofício requisitório complementar, não sendo demasiado aduzir que se cuida de débito de natureza alimentar. 



    […] 



    Daí que, não tendo sido honrado (nem mesmo parcialmente) o ofício requisitório complementar anterior à E.C. 37/02, não havia nenhuma razão jurídica para determinar o respectivo cancelamento, com o que se estaria conferindo à devedora inusitada recompensa por sua recalcitrância e por seu inadimplemento. Por certo não é este o sentido a conferir-se ao V. entendimento prevalecente no julgamento, pelo Pretório Excelso, da ADIN 2.924-0-SP. A execução contra a Fazenda Pública já estava em andamento quando do advento da E.C. 37/02: "As disposições contidas na EC n.° 37/2002, que alterou regras para expedição de precatórios, não são aplicáveis às execuções em andamento. Precedentes." (STJ, AgRg nos EDc. no AgRg no A.I. 433.791-SP, 51Turma, j. 23.08.05, Rei. o Min. GILSON DIPP, DJU 19.09.2005, p. 364). 



    Consigno, que, a respeito da matéria em causa, o acórdão proferido pelo Tribunal a quo está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte. É o que se extrai dos seguintes julgados (com meus grifos): 



    PRECATÓRIO COMPLEMENTAR – REGÊNCIA – CONFLITO DE NORMAS NO TEMPO. Tratando-se de precatório complementar anterior à Emenda Constitucional nº 37/2002, descabe a evocação de ofensa ao § 4º do artigo 100 da Carta Federal, preceito que, ante a alteração implementada, veio a afastá-lo do cenário jurídico constitucional. Precedentes: Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 531.074- 2/SP, relator ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Diário da Justiça de 24 de junho de 2005. 



    (RE 422.598 AgR, ministro Marco Aurélio – com meus grifos)



    I. Recurso extraordinário: inadmissibilidade. 



    Do sistema constitucional vigente, que prevê o cabimento simultâneo de recurso extraordinário e recurso especial contra o mesmo acórdão dos tribunais de segundo grau, decorre que da decisão do STJ, no recurso especial, só se admitirá recurso extraordinário se a questão constitucional objeto do último for diversa da que já tiver sido resolvida pela instância ordinária. No caso, a matéria debatida no RE é a mesma apreciada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Precedente: AI-AgR 145.589,Pertence, DJ 24.6.1994. 



    II. Precatório judicial emitido em data anterior à vigência da EC 37/2002, que acrescentou o § 4º ao artigo 100 da Constituição Federal, donde a impertinência da invocação desse dispositivo, no caso. 



    (AI 531.074 AgR, ministro Sepúlveda Pertence – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator